Tribunal: TJMT
Processo: 1023534-04.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023534-04.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THIAGO ISMAEL CORREA RIBEIRO - CPF: 063.395.551-52 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (RECORRIDO), CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO - CPF: 908.308.495-72 (ADVOGADO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO), consorcio roma (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1023534-04.2022.8.11.0001

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Thiago Ismael Correa Ribeiro

Parte Recorrida(s):
Cooperativa Mista Jockey Club São Paulo e Consórcio Roma

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem na pauta: 199

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR MOTIVO DIVERSO DO PLEITO DO DEMANDANTE.

O processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, nos casos em que o valor da causa ultrapassar o teto legal previsto na Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação rescisória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu que não existiu qualquer ato ilícito praticado pelas demandadas, no que concerne ao contrato de consórcio entabulado entre as partes.

Da origem, vê-se que a parte autora pleiteia a rescisão do contrato c/c indenização por danos materiais e morais, sustentando que n
o dia 13/12/2021 contratou um consórcio da Ré, cujo valor da entrada foi de R$ 5.263,24 (cinco mil duzentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), para aquisição de um automóvel.

Alega que, até a propositura desta demanda, não havia sido contemplado e não recebeu o veículo, motivo pelo qual pleiteou a rescisão contratual e a restituição, em dobro, das quantias pagas no valor de R$ 10.526,48 (dez mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos).

Em suas razões recursais requer, preliminarmente, a nulidade da sentença proferida pelo juízo de origem, a fim de que o feito seja instruído com a produção de provas testemunhais. No mérito, requer a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Vê-se que a parte autora pretende por meio desta demanda a restituição do montante pago a título de entrada, bem como a rescisão do contrato de consórcio pactuado com as rés, no valor total de R$70.000,00 (setenta mil reais), fato este que ensejará a análise do instrumento contratual como um todo.

Extrai-se dos autos que, no presente caso, a pretensão econômica da parte autora é, por certo, o montante total do aludido contrato, cujo proveito deve refletir no valor atribuído à causa, o que ultrapassa o valor de alçada dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3o da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 39 do FONAJE, conforme se vê do documento anexo ao id.

149524412.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE
VALOR
SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA
DO JUÍZO -
ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Juizado Especial é incompetente para apreciar
causas
cujo
valor
ultrapasse o teto legal previsto, devendo, portanto, o processo ser extinto sem resolução de mérito.
2. Nos moldes do artigo 292, inciso II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o
valor
da
causa
deve corresponder ao
valor
do ato ou o de sua parte
controvertida.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1006392-83.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Desse modo, o valor dado a presente ação é suficiente para afastar a competência do Juizado Especial, pois afronta o disposto no art. 3o, I, da Lei n. 9.099/95.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento, por fundamento diverso,
para reformar a sentença “
a quo
”,
julgando
extinto
este processo sem resolução de mérito
, nos termos do art.
485, IV, do CPC e art. 51, inciso II c/c art. 3o, inciso I, ambos da Lei n. 9.099/95.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023